Tribunal: TJDFT
Processo: 0718397-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA SOBRE A VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC/15, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Evidenciado que a parte logrou êxito, no recurso de apelação interposto, para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar o réu em danos morais, e que não houve o arbitramento do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre a verba indenizatória, cabível o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada.

3. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem fluir desde o evento dano, consoante os termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

4. Quanto à correção monetária, tem-se que o termo inicial deve observar o estipulado na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.